Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRO ESTADO.
1. A existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran/DF tem o condão de garantir o direito do credor, evitando-se a ocorrência de eventual fraude à execução, ao mesmo tempo que possibilita que a execução se dê de forma menos gravosa, considerando que o bem se encontra no domicílio da executada (São Paulo).
2. Considerando a existência de discussão em recurso diverso acerca da validade da penhora sobre o veículo, não se revela prudente sua remoção no presente momento.
3. Recurso conhecido e não provido.